Tribunal: TJSP
Processo: 1011589-92.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo - Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus da autora de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido - Tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo - Tarifa de Cadastro - Cobrança possível nos contratos firmados após 30/04/2008, no início do relacionamento contratual – Ônus da autora de demonstrar eventual negócio jurídico anterior – Ônus não desincumbido - Tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação dos serviços e de inexistência de comprovação de onerosidade excessiva - Seguros - Ausência de comprovação de facultatividade de escolha das seguradoras pela consumidora – Venda casada - Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da inexistência de comprovação de violação à boa-fé objetiva - Possibilidade de compensação de valores – Art. 368, Código Civil – Sucumbência recíproca configurada – Honorários arbitrados por equidade, em valor que remunera dignamente o trabalho dos advogados - Entendimento desta c. Câmara de que a tabela da OAB/SP se trata de mero referencial, sem caráter vinculante - Recurso parcialmente provido.